Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-37.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-37.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APARECIDO DE JESUS MOIA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA SUPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por professor municipal efetivo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de quarenta horas semanais e de condenação do Município de Macaúbas ao pagamento de diferenças salariais relativas à jornada suplementar trabalhada, calculadas com base no piso salarial nacional do magistério.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a remuneração paga pelo exercício da jornada suplementar temporária deve observar a proporcionalidade do piso salarial nacional fixado pela Lei Federal n. 11.738/2008 ou se pode ser fixada em valor inferior por legislação municipal superveniente.

III. Razões de decidir

A ampliação da carga horária de vinte para quarenta horas semanais, no âmbito do magistério municipal, possui natureza precária, temporária e discricionária, não gerando direito adquirido ao enquadramento definitivo do servidor em jornada superior àquela para a qual prestou o respectivo concurso público, sob pena de ofensa à exigência constitucional de prévio certame.

O profissional do magistério que labora em regime de jornada suplementar possui o direito de ser remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas, com estrita observância da proporcionalidade do piso salarial nacional da categoria estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. A fixação de valor remuneratório inferior ao piso nacional para as horas suplementares, com base em legislação municipal, configura ofensa ao pacto federativo e à norma geral federal, sendo devido o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, limitados ao período efetivamente laborado, caso exista diferença, a ser apurada no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal do magistério não possui direito adquirido ao enquadramento definitivo em jornada de trabalho superior àquela para a qual prestou concurso público, dada a natureza precária e discricionária da ampliação temporária. 2. O pagamento devido pelo exercício de jornada suplementar no magistério público deve observar rigorosamente a proporcionalidade do piso salarial nacional fixado pela Lei Federal n. 11.738/2008, sendo inválida a fixação de remuneração inferior por norma local."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II e XIV; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011; STJ, REsp 1426210/RS (Tema 911);

TJBA,
8000744-94.2019.8.05.0156
, Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
, Terceira Câmara Cível, julgado em
17/12/2025
; TJBA, APL
8001463-76.2019.8.05.0156, Relator Cassio José Barbosa Miranda, Quinta
Câmara Cível,
julgado em 10/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001388-37.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante APARECIDO DE JESUS MOIA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça